Tribunal: TJDFT
Processo: 0731031-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA NA ESFERA RECURSAL. EFEITOS EX-NUNC. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. PAGAMENTO DE SERVIÇO DIAGNÓSTICO. SERVIÇO ANUÍDO PELA CONSUMIDORA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Preenchidos os requisitos para concessão do benefício, deve ser deferida a gratuidade de justiça à apelante a partir deste momento, sendo certo que os efeitos de seu deferimento, nesta esfera recursal, serão prospectivos, com eficácia ex nunc, não alcançando condenações anteriores.
2. O presente feito foi ajuizado pela parte apelada visando ao pagamento do serviço de diagnóstico contratado, bem como para retirada do automóvel de suas dependências. O objeto da outra ação, ajuizada pela parte apelante, é a realização da perícia no veículo. Portanto, não há que se falar em litispendência, pois além de as mesmas partes, deve haver a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.
3. Não merece prosperar a hipótese de conexão, pois não há sequer pedido principal formulado pela apelante na ação em trâmite perante o Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, que é uma produção antecipada de prova e tem por escopo a realização da perícia no veículo.
4. Embora a apelante pretenda comprovar, com a conclusão da perícia, que o defeito apresentado pelo automóvel deve ser custeado pela garantia de fábrica, não convém sobrestar o presente feito e compelir a parte apelada a manter o automóvel em suas dependências e aguardar, indefinidamente, a conclusão da perícia, sob pena de afronta à garantia constitucional da duração razoável do processo.
5. Ademais, é inconteste a informação de que a apelante anuiu com a realização do serviço vindicado pela apelada, qual seja, de abertura e desmontagem do motor de veículo, razão pela qual deve arcar com esse ônus.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para deferir a gratuidade de justiça à apelante, com efeitos ex nunc.